Tribunal: TJSP
Processo: 2044394-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória. Tratamento médico. Recusa no fornecimento de medicamento Ocrevus para tratamento de esclerose múltipla. Abusividade. Parte agravada que demonstrou a indicação do procedimento médico constante em relatório médico a fim de tratar a doença que a acomete. Rol da ANS que impõe cobertura mínima. Abusividade na recursa configurada. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória. Tratamento médico. Recusa no fornecimento de medicamento Ocrevus para tratamento de esclerose múltipla. Abusividade. Parte agravada que demonstrou a indicação do procedimento médico constante em relatório médico a fim de tratar a doença que a acomete. Rol da ANS que impõe cobertura mínima. Abusividade na recursa configurada. Decisão mantida. Recurso desprovido.